Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710705-87.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAZIELLE LAISE RIBEIRO XAVIER, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GRAZIELLE LAISE RIBEIRO XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por GRAZIELLE LAISE RIBEIRO XAVIER e DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que concedeu parcialmente a segurança, permitindo que a impetrante realize a etapa teórica do Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP/2023, e assegurando sua vaga em Curso de Aperfeiçoamento de Praças futuro, para realização da etapa operacional do curso. Na oportunidade, para melhor compreensão e elucidação dos fatos colaciona-se o relatório da sentença de ID 55167203: “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Grazielle Laise Ribeiro Xavier contra o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e do Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Alega a Impetrante que compõe o quadro de Bombeiros Militares desde o ano de 2013, encontrando-se, atualmente, na patente de 3o Sargento. Afirma que para obter a promoção à 2o Sargento é necessário participar do Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP, bem como obter aprovação no referido curso. Aduz ter sido publicado o Edital n. 147/2023 -CEFAP/DIREN/CBMDF que trata da seleção interna para ingresso no Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP/2023, tendo sido convocada para participar do referido processo seletivo, Turma 27, por meio do Edital de Retificação n. 151/2023. Ressalta que efetivou a matrícula no curso, contudo, sua participação foi obstada por não cumprimento dos itens 4.7 e 4.8 do Edital de Retificação n. 151/2023, os quais exigem para as militares serem consideradas aptas, que seja feito o envio de resultado negativo do exame de Beta-HCG. Informa estar gestante e, após se submeter a perícia médica, ter requerido a aplicação a si do enquadramento “apto com restrição”, bem com adequação curricular, sem sucesso. Sustenta que a Lei no 6.976/2021 garante à gestante e lactante militar do DF o direito à adequação nos cursos para progressão, tendo direito a participar do CAP em igualdade de condições com os demais bombeiros. Requer lhe seja assegurado o direito de participar e concluir o Curso de Aperfeiçoamento de Praças / CAP/2023 do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Decisão ID 172429117 concedeu a liminar pleiteada, permitindo sua participação no Curso de Aperfeiçoamento com as adequações necessárias ao seu estado gravídico. O Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal apresentou informações ID 172875270, alegando que cerca de 60% do Curso de Aperfeiçoamento é de conteúdo operacional, não sendo possível sua realização por gestantes. Destaca que, com o objetivo de proteger a bombeira militar gestante, esta é imediatamente afastada das escalas de serviços operacionais, formaturas e representações, que poderiam representar riscos significativos para sua saúde e segurança. Relata que o Curso de Aperfeiçoamento de Praças é o segundo curso da carreira de praças, realizado após cerca de 10 (dez) anos de ingresso na Corporação, cuja finalidade é habilitar o 3o Sargento Bombeiro para atuação nas áreas fim e meio da Corporação, de modo a desempenhar as funções e atribuições que lhe cabem até a graduação de 1o Sargento Bombeiro Militar. Argumenta que o escopo do projeto pedagógico do curso engloba relevantes aspectos operacionais, de modo que o corte das instruções práticas mutilaria o curso e comprometeria a qualidade da capacitação profissional da bombeira militar. Explica que no curso são desenvolvidos conhecimentos essenciais para a execução adequada das novas atribuições, ao passo que o concludente estará apto a exercer as funções de chefe de guarnições, dentre outras tarefas. Pontua que realizar apenas a parte teórica, ficando pendente a parte operacional, tem os mesmos efeitos de trancamento da matrícula, visto que os benefícios pretendidos só são concedidos após a aprovação e conclusão do curso. Aduz que, com o intuito de garantir o direito à bombeira militar, foi apresentada proposta de Portaria, permitindo o trancamento de matrícula, com vaga assegurada no curso seguinte para realizar o curso em sua integralidade após ser considerada apta pelo Centro de Perícias Médicas. O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito ID 173699616, posteriormente juntando informações do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ID 174519693, alegando que a realização do curso pela bombeira gestante em 2023 não lhe garante a promoção no ano seguinte, devendo ser observados os diversos fatores que acarretaram a promoção na carreira, não existindo uma classificação a ser realizada conforme a ordem de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento. Em seguida, o Ministério Público se manifestou pela não intervenção (ID 174571293).” Nas razões da apelação (ID 55167210), a impetrante/apelante pugna, em sede de antecipação de tutela recursal, que “seja determinado aos Impetrados a manutenção da Impetrante no CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP/2023, para realização de todas as matérias dispostas no cronograma curricular até a finalização do curso ou julgamento final desse recurso (o que vier primeiro), com as devidas adequações curriculares necessárias”. Para tanto, sustenta que “está na iminência de ser restringida no referido curso” e que o “risco da demora se consubstancia no tempo do curso, isso porque, a Impetrante já está na 8 semana de 10 semanas, e, sendo a sentença aplicada como disposta, terá prejuízos nas atividades já executadas, bem como, nas últimas restantes”. Acrescenta ser “salutar que seja permitido a Impetrante a realização de todas as matérias dispostas no cronograma curricular até a finalização do curso, com as devidas adequações curriculares necessárias até julgamento desse recurso”. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 55167221. A impetrante/apelante apresentou novos fatos e fundamentos na petição de ID 55832254 a acerca do seu pedido de tutela recursal. Manifestação do Distrito Federal ao ID 56990451. É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço. A Lei Distrital n. 6.976/2021, que instituiu, no Distrito Federal, o Programa de Proteção à Policial Civil, Policial Militar e Bombeira Militar Gestantes e Lactantes e dá outras providências, previu, no art. 5o, a adequação do direito de conclusão dos cursos para progressão de carreira às policiais militares e bombeiras militares gestantes e lactantes, após parecer da junta médica de cada órgão. Por sua vez, a Lei Distrital n. 7.069/2022, que dispõe sobre a vedação de que os órgãos e entidades da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal imponham qualquer tipo de discriminação, barreiras e impedimentos aos servidores públicos civis e militares em virtude de restrições médicas físicas ou psicológicas, estabelece que: “Art. 1o É vedado aos órgãos e entidades da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal impor, por normativos infralegais, qualquer tipo de discriminação e impedimentos aos servidores públicos civis e militares em virtude de restrições médicas físicas ou psicológicas, temporárias ou permanentes. Art. 2o Estando o servidor apto para o serviço ativo, mesmo que com restrições médicas temporárias ou permanentes, é vedado constar em normas infralegais dispositivos: [...] I – que impliquem vedação ou dificuldades ao servidor público civil ou militar para progredir na carreira, em razão de estar com algum tipo de restrição médica física ou psicológica, temporária ou permanente; II – que dificultem ou vedem a participação do servidor civil ou militar em cursos de especialização, extensão ou qualquer outro ofertado ao servidor ativo, inclusive por meio de parceria, que seja pré-requisito para progressão na carreira; III – que criem qualquer tipo de discriminação ao servidor em virtude da sua restrição médica. Parágrafo único. Excetuam-se das vedações previstas neste artigo os cursos e atividades que exijam aptidão física plena ou que não sejam passíveis de adaptação, desde que não sejam pré-requisitos para progressão na carreira, quando então a adaptação é obrigatória.” (Grifo nosso). Dos excertos transcritos, em tese, possível concluir que, dentre outras garantias, o legislador assegurou às policiais e bombeiras militares gestantes e lactantes a conclusão dos cursos para progressão na carreira, com eventuais adequações. Entretanto, ressalvou, para tais hipóteses, a necessidade de parecer da junta médica do respectivo órgão. Pela interpretação literal da norma, a princípio, infere-se ser imprescindível o parecer da junta médica do órgão, a fim de se viabilizar ou não a conclusão do curso pela policial militar ou bombeira com adequações. Caso não fosse essa a intenção do legislador, ou seja, se não houvesse a necessidade de parecer médico, o dispositivo legal se limitaria consignar o direito de adequação dos cursos para progressão de carreira às policiais militares e bombeiras militares gestantes e lactantes, sem qualquer ressalva. Cabe salientar o princípio substancial de hermenêutica jurídica, segundo o qual a lei não contém palavras inúteis. No caso dos autos, o parecer médico foi desfavorável, conforme Memorando no 1676/2023-CBMDF/CPMED/SEAAD, de 10/08/2023, emitido pela Diretoria de Saúde da Corporação, nos seguintes termos (ID 55167155): “Em atenção ao Memorando (119019053), no qual é solicitado parecer médico para cursar o CAP/2023 Turma 27, transcrevo a seguir as considerações da JISCB: "Informa-se que a periciada encontra-se apta apenas para realizar atividades administrativas, em expediente, que não envolvam sobrecarga física e/ou emocional. A militar apresenta condição parcialmente incapacitante pela condição de gestação vigente, com perspectiva de recuperação integral a médio prazo, tão logo cesse a condição atual. Encontra-se incapacitada temporariamente para todas as outras atividades do serviço do CBMDF, como: atividades operacionais, serviço noturno, serviço interno, formatura, atividade e esforço físico, atividades de mergulho e atividades de motorista".” (Grifo nosso). Num juízo de prelibação, próprio dessa fase sumária, o parecer médico, a princípio, está em conformidade com a disciplina de proteção às mulheres gestantes e lactantes, integrantes das forças de segurança do Distrito Federal, introduzida pela Lei Distrital no 6.976/2021. Confira-se os seguintes dispositivos da lei: “Art. 2o A policial ou bombeira gestante e lactante tem prioridade de acesso às vagas de permuta entre equipes, na composição de equipe vaga ou na permanência na mesma equipe. Parágrafo único. Para o atendimento à prioridade, a policial ou bombeira gestante e lactante deve fazer a solicitação formal no âmbito de sua instituição. Art. 3o À policial ou bombeira gestante e lactante devem ser adequados o local, a escala e o horário de serviço durante o período de gestação e amamentação conforme legislação vigente e a pedido, quando do retorno à ativa, viabilizado, inclusive, o direito de trabalhar próxima de sua residência. Art. 4o É defeso à policial ou bombeira gestante e lactante, no que se adequar, prestar atendimento em local de crime, realizar diligências externas, atuar diretamente com pessoas detidas ou atuar em ambiente que a submeta a contato direto com substâncias químicas que ofereçam risco a ela ou ao lactente.” As garantias voltadas à preservação da sua saúde da bombeira gestante, bem como à de seu filho, certamente foram estabelecidas em razão das consideráveis particularidades que envolvem o momento de gestação. No panorama das garantias legais conferidas às policiais e bombeiras gestantes e lactantes, mostra-se, no mínimo, um contrassenso, afastar a aplicação da norma de garantia à sua saúde e do nascituro, com finalidade exclusiva de assegurar o direito de participar de curso de formação, voltado à promoção na carreira. Nesse sentido, confira-se o recente julgado deste e. TJDFT, em caso semelhante ao dos autos: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. CBMDF. BOMBEIRA MILITAR GESTANTE. INSCRIÇÃO. INDEFERIMENTO. ADPATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Mandado de segurança. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe um ato ilegal ou praticado com abuso de poder por agente público, além de um direito líquido e certo, ou seja, que não exige dilação probatória 2 - Ausência de ilegalidade. Lei Distrital no 6.976/2021. O art. 5o: da norma assegurou às policiais civis, militares e bombeiras militares gestantes e lactantes a conclusão dos cursos para progressão na carreira, com adequações, ressaltando a necessidade de parecer da junta médica do respectivo órgão. Não há ilegalidade no ato de indeferimento da inscrição da bombeira militar, fundamentado em parecer da junta médica do órgão, que recomendou restrições para a bombeira militar gestante a todas as atividades envolvendo exercício físico ou contato com produtos químicos, radiação, a níveis elevados de calor e com vírus e bactérias, em conformidade com o art. 4o da Lei Distrital no 6.976/2021. 3 - Princípio da isonomia. A restrição da participação da bombeira militar gestante em atividades com potencial risco para sua saúde e para a saúde do feto não importa violação ao princípio da isonomia, antes, dá efetividade a ele, pois confere tratamento diferenciado a quem se encontra em situação particular. 4 - Princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Considerando que o curso de formação de praças tem 60% de seu conteúdo operacional, ou seja, de treinamento prático envolvendo situações e ambientes cujo contato é vedado no art. 4o da Lei Distrital no 6.976/2021 para gestantes, mostra-se inviável a adaptação do curso, para suprimir tais atividades, sob pena de comprometimento da adequada formação da bombeira militar e afronta ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. 5 - Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. ap" (Acórdão 1821330, 07111215520238070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com informações dos autos, a finalidade do Curso de Aperfeiçoamento de Praças é habilitar o 3o Sargento Bombeiro para atuação nas áreas fim e meio da Corporação, de maneira técnico profissional, a fim de prepará-lo para desempenhar as funções e atribuições que lhe competem até a graduação de 1o Sargento Bombeiro Militar. De acordo com o Ofício No 27/2023 - CBMDF/DIREN/SETEC, emitido pela Seção de Tecnologia Educacional da Diretoria de Ensino do CBMDF, “o Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP possui 60% de instruções operacionais, nas quais as gestantes estão impedidas de participar em razão do seu estado gravídico e o risco que tais atividades representam para a sua saúde e a de seu bebê” (ID 55167176, pág. 3). Do mesmo documento, constam exemplos das atividades que integram o curso em comento. Confira-se: “(...) São exemplos de conteúdos que compõem o Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP: Extermínio e captura de inseto; Verificação, corte de árvore e manutenção de equipamentos; Salvamento em ambientes confinados; Técnicas de abordagem ao suicida; Salvamento em elevador; Salvamento Veicular: Estabilização, desencarceramento e extração de vítimas; Atendimento Pré Hospitalar: Rolamento de 90°; Rolamento de 180°; Elevação à cavaleiro; Retirada de capacete; Novas abordagens na manipulação de pacientes; Extração veicular.” Além da descrição, foi colacionado aos autos o Ofício No 35/2023 - CBMDF/DIREN/SETEC (ID 55167196), emitido pela Seção de Tecnologia Educacional da Diretoria de Ensino do CBMDF, contendo imagens das atividades destacadas, hábeis a demonstrar, ao menos nessa sede de cognição superficial, que se inserem na vedação estabelecida no art. 4o da Lei Distrital no 6.976/2021, que exclui a policial gestante e lactante, dentre outras atividades, da realização de diligências externas e da atuação em ambiente que ofereçam risco a ela ou ao seu filho, tais como as descritas no Ofício No 27/2023. Assim, numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada, no sentido de garantir à impetrante/apelante o direito de concluir o curso sem a realização do conteúdo operacional do curso. Além disso, a sentença de ID 55167203, ao confirmar a liminar que permitiu sua participação no Curso de Aperfeiçoamento com as adequações necessárias ao seu estado gravídico, resguardou a impetrante de eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destacando ainda que “Como se observa das informações prestadas ID 174519693, a realização do Curso de Aperfeiçoamento pela impetrante em 2023 não lhe garante uma melhor classificação para promoção na carreira que, atualmente, tem poucas chances de promoção antes de 2025, sendo irrelevante o momento de conclusão do curso, desde que antes da promoção”. Portanto, como a impetrante ainda não realizou as instruções operacionais do Curso Aperfeiçoamento de Praças, em razão do seu estado gravídico e o risco que tais atividades representam para a sua saúde e a de seu bebê, prima facie, se mostra inviável a concessão de liminar para lhe assegurar o a conclusão e formatura do curso em questão. Desse modo, ausente as condições cumulativas autorizadoras da liminar pleiteada, o indeferimento do pedido de tutela recursal é a medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Intime-se. Publique-se. Em seguida, ao Ministério Público (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator